Tribunal: TJPA
Processo: 0812989-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812989-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: THAIS MARIA DE ALMEIDA PANTOJA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, que se encontra em consonância ao entendimento adotado pelo STJ.

Conforme decidido anteriormente, a operadora de plano de saúde deve oferecer o tratamento indispensável ao usuário, sobretudo porque é o médico ou o profissional habilitado quem estabelece a orientação terapêutica adequada ao usuário e não o plano de saúde, sendo descabida a discussão sobre a aptidão dos indicados pela rede credenciada por ser incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento.

3.AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812989-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: THAÍS MARIA DE ALMEIDA PANTOJA DOS SANTOS

DECISÃO AGRAVADA: 15743414

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 16079089), interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, face a decisão (ID 15743414), proferida em Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Processo nº 0866852-73.2023.8.14.0301), ajuizada por THAIS MARIA DE ALMEIDA PANTOJA DOS SANTOS, deferiu a tutela de urgência,

A decisão monocrática, ora agravada, foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAL E PROFISSIONAL DE REFERÊNCIA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL AO USUÁRIO. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO HABILITADO. TRATAMENTO EM CLÍNICAS NÃO PERTENCENTES A REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE CREDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C ART. 133, XII, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA

1. A operadora de plano de saúde deve oferecer o tratamento indispensável ao usuário, sobretudo porque é o médico ou o profissional habilitado quem estabelece a orientação terapêutica adequada ao usuário e não plano de saúde.

2. Quando não há prova de que os estabelecimentos conveniados e os profissionais credenciados não estão habilitados ao atendimento específico recomendado ao segurado por profissional médico habilitado, deve ser reconhecido o direito do beneficiário ao custeio integral do tratamento com profissional não integrante da rede credenciada.

3. A discussão sobre a aptidão dos indicados pela rede credenciada requer dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento, considerando que seu objeto está limitado ao que restou decidido pelo Juízo de origem na decisão agravada, conforme as provas apresentadas de plano.

4. Desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno.”

Alega o Agravante que o seu recurso tem como objetivo o exaurimento da instância para possibilitar a interposição de recursos aos tribunais superiores e o provimento para a concessão do pedido de efeito suspensivo requerido.

Defende que, no caso em comento, não houve negativa de realização do procedimento e tratamento requerido pela beneficiária, mas sim a limitação para que tal acompanhamento fosse realizado dentro da rede credenciada da UNIMED, levando em consideração que a operadora possui hospitais e profissionais aptos a realizarem o tratamento, conforme laudo médico.

Assevera que entre os hospitais credenciados, a UNIMED possui vínculo com o Hospital e Maternidade Sepaco, localizado em São Paulo, o qual é especializado no tratamento materno-fetal e possui vasta experiência em cirurgias intrauterinas e pediátricas, sendo capaz de realizar o tratamento necessário à Agravada.

Suscita que as evidências disponíveis efetivamente demonstram que a parte autora, por escolha própria, decidiu receber tratamento de um profissional que não está vinculado à rede credenciada, mesmo quando havia um profissional da mesma especialização disponível pela operadora. E que o custeio de tratamento por um profissional não credenciado é permitido apenas em situações de urgência ou emergência, condição que não foi devidamente comprovada nos autos

Contraditoriamente, conclui solicitando que seja conhecido e não provido o AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

Em contrarrazões, de ID 16485662, a agravada solicita o não provimento do recurso oposto pela Agravante, de modo a manter a decisão recorrida, demonstrando a atual situação do paciente que se encontra internado em Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Beneficiente Portuguesa, em São Paulo.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Inobstante o equívoco contido no pedido das razões do agravo interno, de manutenção da decisão agravada, verifica-se que, da interpretação lógico-sistemática da petição, infere-se da causa de pedir, de forma inexorável, que a pretensão é de reforma do
decisum
, razão pela qual, conheço do agravo interno, mas antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De fato, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, pois não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Conforme decidido anteriormente, a operadora de plano de saúde deve oferecer o tratamento indispensável ao usuário, sobretudo porque é o médico ou o profissional habilitado quem estabelece a orientação terapêutica adequada ao usuário e não o plano de saúde quem define.

In casu,
o recém-nascido apresenta quadro de cardiopatia congênita grave, já tendo iniciado o tratamento, conforme laudo atestando pós-operatório com a necessidade de cuidados intensivos e contínuos, utilizando drogas vasoativas, ventilação mecânica e dialise peritoneal, indicando a gravidade, tendo evoluído com quadro infeccioso sistêmico e está em tratamento com antibioticoterapia, com resposta satisfatória, o que corrobora a necessidade de ser mantida a tutela antecipada, ante o risco de óbito.

Ademais, como já salientado na decisão agravada, a discussão sobre a aptidão dos indicados pela rede credenciada requer dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento.

Eis os termos da decisão agravada:

“Inicialmente, cumpre-me consignar que a opção do tratamento médico do paciente cabe exclusivamente ao profissional de saúde que lhe assiste, e não à operadora de plano de saúde.

Isso porque é ele quem possui melhores condições de determinar o efeito clínico e a eficácia de cada técnica, no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça já adotou o posicionamento de que compete “ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas” (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 – Dje 06/05/2019).

Ao contrário do que alega a recorrente, verifico também a probabilidade do direito na medida e interesse de agir na demanda, em razão de constar nos autos originários três laudos médicos indicando a necessidade de cirurgia cardíaca infantil imediatamente após o nascimento do bebê.

Um dos laudos indica, inclusive, que é necessário que o tratamento seja realizado fora do domicílio, em hospital de referência cardiológico infantil, pois não existe na cidade de Belém (Id. 98246164 do processo originário). Os outros dois indicam expressamente que os procedimentos devem ser realizados no Hospital Beneficente Portuguesa, em São Paulo, pelo Dr. Rodrigo Freire, tendo em vista que é referência no Brasil para tratamento da patologia do feto (Id. 98246163 e Id. 98246165 dos autos de origem).

Outrossim, a autora, ora recorrida, também juntou artigo científico sobre os procedimentos a serem realizados, escritos a partir de casos submetidos ao grupo do Hospital Beneficente Portuguesa, do qual fazer parte o supramencionado médico, consoante Id. 98246181.

Nesse contexto, como já apontado pela UNIMED, justificou-se o primeiro requerimento da recorrida, como comprovado no Id. 98246167 dos autos de origem. Em resposta a tal requerimento, a UNIMED encaminhou carta de redirecionamento à paciente, informando que, apesar de o Hospital indicado nos laudos médicos ser credenciado à sua rede, o profissional não o era, razão pela qual forneceu a indicação de outro Hospital e outra profissional.

Destaca-se que na carta de redirecionamento e nos e-mails encaminhados à paciente, apenas foi indicada e agendada consulta com a Dra. Mariana Azevedo Carvalho, a qual no primeiro documento citado é apontada como especialista em medicina fetal. Desse modo, não há qualquer prova nos autos de que também tenha sido anteriormente indicado e agendada consulta com o Dr. Carlos Eduardo Tossuniam, Cirurgião Cardiovascular, como alegado nas razões do presente recurso.

Com a aludida limitação, a autora, ora agravada, realizou o segundo requerimento administrativo à operadora (Id. 98246169 do processo de origem). Nesse requerimento, a paciente ratifica a necessidade de que o atendimento seja feito no Hospital Beneficente Portuguesa e pelo médico Rodrigo Freire, pois foi solicitado especificamente nos laudos médicos, sendo um deles elaborados, inclusive, por profissional especializada e cooperada da própria UNIMED. Também ressaltou que não fora evidenciado que a médica indicada pela UNIMED nacional era especialista em cirurgia de cardiopatia fetal, como requerido, bem como de que o Hospital Sepaco seria referência para tanto. Ainda, salientou que a UNIMED apenas informou que buscou junto à UNIMED Nacional a indicação de prestador credenciado, mas que aparentemente não teria tido contato com a médica sobre o caso da paciente, de modo que seria temerário esperar até o dia da primeira consulta, sem haver certeza de que a equipe e o hospital indicado pela UNIMED possuiriam expertise e infraestrutura adequada para a complexidade, visto que já estaria ultrapassando o tempo hábil para início do acompanhamento gestacional e cardiopediátrico pelos profissionais indicados na primeira solicitação.

Como resposta a esse segundo requerimento, a UNIMED apenas respondeu que após as análises dos laudos apresentados teria sido mantido o mesmo parecer, sem refutar qualquer

argumento da paciente.

Dessa forma, entendo que a agravante, apesar de ter indicado hospital e profissional da rede

credenciada, não comprovou por qualquer meio que estariam aptos para os procedimentos específicos requeridos pelos médicos da paciente em laudos médicos. Em verdade, tão somente alegou em sede de recurso que o hospital teria estrutura e que a profissional seria de qualificação inquestionável, sem, contudo, trazer qualquer substrato comprobatório para tanto.

Saliento que este Juízo não está questionando a qualificação do hospital e da profissional indicada pela UNIMED, mormente por não ter expertise para tanto. Todavia, é necessário que haja prova nos autos de que a indicação do profissional e do Hospital atende as necessidades da paciente, o que não restou demonstrado pela recorrente na via administrativa nem judicial, até o momento.

Nesse diapasão, não comprovado o alegado pela agravante, verifica-se a necessidade de dilação probatória e instrução do processo para elucidar os pontos controvertidos que envolvem a lide, o que é incabível nesta sede instrumental.

(...)

Outrossim, ressalta-se que a reforma da decisão agravada produzirá consequências apenas patrimoniais à requerida, ora recorrida, que poderá ser revertida diante de uma eventual improcedência da ação de origem.

Diante de todas as razões expostas, mostra-se temerária a negativa do tratamento, considerando que o bem jurídico ora tutelado é o direito à vida e à integridade física da gestante e do seu filho, bem como a proximidade da necessidade de realização dos procedimentos.”

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 15 de fevereiro de 2024.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/06/2024